Tribunal: STF
Processo: HC 88708
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus prejudicado, quanto à alegação de excesso
de prazo a partir da pronúncia, pelo julgamento do recurso em
sentido estrito.
II. Habeas corpus: não conhecimento: questão
relativa à ausência, mediante decisão fundamentada, de juízo de
retratação do juiz local: tratando-se de recurso ordinário ou
impetração substitutiva dele, é necessário que a impetração
"contenha fundamentação pertinente à decisão denegatória que
impugna", ou ao menos, "desenvolva tese contrária à sua motivação"
(v.g. HC 79.804, 1ª T., 8.2.00, Pertence, DJ 3.3.00), o que não
ocorreu.
III. Recurso em sentido estrito contra decisão de
pronúncia: nulidade da remessa ao Tribunal de Justiça, por ausência
da sustentação ou retratação do juízo de pronúncia: se o Relator do
recurso em sentido estrito reconheceu que o despacho que havia nos
autos não atendia ao art. 589 do C.Pr.Penal e por isso determinou o
retorno dos autos ao Juízo local, não poderia este apenas se remeter
 àquele mesmo despacho e novamente enviar os autos ao Tribunal de
Justiça.
IV.  Habeas corpus: deferimento, de ofício, para anular
o julgamento do recurso em sentido estrito e determinar que os autos
 do processo principal sejam devolvidos ao Juízo de primeiro grau
para que cumpra o despacho do relator do recurso em sentido estrito;
 reconhecimento, em conseqüência, do excesso de prazo posterior à
pronúncia - que não pode ser imputado à Defesa. Liberdade provisória
 concedida.